Tribunal: TJSP
Processo: 1030679-46.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança - Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada - Sentença de procedência para determinar que a ré proceda à anotação da cessão de crédito no grupo de consórcio – Alegação de violação ao princípio da adstrição diante de julgamento extra petita - O pedido deduzido na inicial é de cobrança, não de anotação da cessão – Inteligência dos artigos 141 e 492, do CPC -

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança - Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada - Sentença de procedência para determinar que a ré proceda à anotação da cessão de crédito no grupo de consórcio – Alegação de violação ao princípio da adstrição diante de julgamento extra petita - O pedido deduzido na inicial é de cobrança, não de anotação da cessão – Inteligência dos artigos 141 e 492, do CPC - Sentença anulada – Causa "madura" - Possibilidade de julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC - Inexistência de cessão de direitos e obrigações, mas apenas do crédito proveniente da cota cancelada – Inaplicabilidade das cláusulas 30.1 e 30.2 do contrato apresentado que estabelece necessidade de anuência prévia da administradora para cessão do contrato – Art. 13 da Lei no 11.795/08 que não se aplica à espécie – Cláusula 30.5 que veda cessão de direitos – Abusividade, na medida em que impossibilita o titular da cota cancelada de alienar um bem patrimonial de sua titularidade, impondo que se aguarde sorteio ou encerramento do grupo – Administradora que foi notificada sobre a cessão, nos termos do CC, art. 290 – Precedentes - Descontos a título de multa contratual (cláusula penal) - Inadmissibilidade, diante da ausência de comprovação de prejuízo do grupo ou da administradora do consórcio - Restituição dos valores pagos pelo consorciado sem descontos da cláusula penal – Correção monetária da data da contemplação da cota cancelada ou da data do encerramento do grupo – Juros de mora da citação (responsabilidade contratual) - Litigância de má-fé não configurada - Ação procedente – Sentença substituída – Recursos parcialmente providos.